Tribunal: TJES
Processo: 0000130-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UELINGTON FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA. ATOS PREPARATÓRIOS. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão de tentativa de subtração de bicicleta mediante rompimento de cadeado em bicicletário de academia, interrompida pela intervenção de terceiros e da Guarda Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação; e (ii) estabelecer se o rompimento de cadeado, sem início da subtração do bem, configura ato de execução apto a caracterizar tentativa de furto, à luz da teoria objetivo-formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa exige o início da execução do núcleo do tipo penal, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, não bastando a prática de atos meramente preparatórios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria objetivo-formal, segundo a qual somente há tentativa quando o agente inicia a prática do verbo nuclear do tipo, sendo impuníveis os atos que antecedem a subtração propriamente dita.

5. O rompimento de obstáculo externo à coisa, como cadeado ou corrente, constitui ato preparatório destinado a viabilizar a subtração futura, não equivalendo ao início do verbo “subtrair”.

6. No caso concreto, a conduta foi interrompida ainda na fase de destruição do obstáculo, sem inversão da posse ou início de apossamento da
res furtiva
, o que afasta a configuração da tentativa.

7. Reconhecida a atipicidade da conduta, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O rompimento de cadeado ou obstáculo externo, sem início da subtração do bem, configura ato meramente preparatório e não caracteriza tentativa de furto.

2. À luz da teoria objetivo-formal, a tentativa somente se configura com o início da prática do núcleo do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 155, §4º, I; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.550.813/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AREsp nº 974.254/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021; TJDFT, Apelação nº 0700909-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Peço vista

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000130-79.2024.8.08.0024

APELANTE: WELIGTON FERREIRA BARBOSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WELIGTON FERREIRA BARBOSA

em face da r. sentença de ID 17810619 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155, §4º, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 17810624, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação, alegando ausência de reconhecimento pessoal do réu pela vítima e fragilidade dos depoimentos dos Guardas Municipais; e
(ii)
a necessidade de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, arguindo a imprescindibilidade de laudo pericial para infrações que deixam vestígios.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 17810627, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18150709, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 10h30min, na Academia Wellness, situada no bairro Jardim da Penha, nesta Capital, o apelante teria tentado subtrair uma bicicleta que se encontrava trancada no bicicletário, mediante o rompimento do cadeado que a prendia.

Segundo a peça acusatória, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros que perceberam a ação. A propósito, é a íntegra (ID 17810587):

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 10h:30min., vendo a bicicleta da vítima Lucas Fadini Dos Passos estacionada e presa por uma corrente e cadeado a um suporte no bicicletário da Academia Wellness, localizada na Av. Dante Micheline, bairro Jardim da Penha, município de Vitória/ES, com a intenção de furtá-la, rompeu o cadeado que a prendia, todavia, não conseguiu consumar a sua intenção criminosa por circunstância alheias a sua vontade, conforme BU n° 53534600.

Consta dos autos, a Sra. Mariana ao visualizar o DENUNCIADO cortando a corrente que prendia a bicicleta gritou e segurou a bicicleta.

Diante da reação da Sra. Mariana e percebendo que não conseguiria subtrair a bicicleta, o DENUNCIADO empreendeu fuga correndo pela orla.

Segundo ainda consta dos autos, Guardas Municipais que se encontravam em um ponto base, informados por munícipes que um indivíduo sem camisa, short vermelho e moreno havia tentado subtrair uma bicicleta, saíram em patrulha e localizando o DENUNCIADO, que atendia as características a eles informadas, o abordaram.

Com o DENUNCIADO os Guardas Municipais encontraram e apreenderam um alicate e ao lado da bicicleta foi encontrada a corrente cortada.

O DENUNCIADO confessou aos Guardas Municipais e a Autoridade Policial Civil a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. É cediço que, segundo o art. 14, II, do Código Penal, o crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, esta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Vale dizer, o texto legal é muito aberto, não trazendo maior clareza ou precisão a respeito de algo que concretamente possa indicar quando a execução de um crime é iniciada. Em verdade, definir isso não é uma tarefa simples, sendo objeto de debate doutrinário amplo.

Aliás, “
Como mencionam Zaffaroni e Pierangeli, o problema mais crítico e árduo da tentativa é a determinação da diferença entre os atos executivos e os atos preparatórios, que normalmente não são puníveis. Com razão, eles mencionam que determinar este limite é dificílimo, e, ao mesmo tempo, importantíssimo, esclarecendo que existem diversos critérios doutrinários que propõe uma solução, explicando seis diferentes, mas reconhecendo que nenhum deles é totalmente suficiente. (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: volume 1, 7ª. ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2008, p. 601 a 603).
” (AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

A doutrina e a jurisprudência oscilam entre diversas teorias para demarcar essa fronteira, quais sejam, a subjetiva, a da hostilidade ao bem jurídico, a objetivo-material, a objetivo-individual, e a objetivo-formal.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em muitos dos seus julgados, adota a
teoria objetivo-formal
para distinguir atos preparatórios de atos de execução.

Segundo a teoria objetivo-formal, os atos executórios são aqueles em que o agente inicia a realização da conduta descrita no verbo do tipo penal (denomina-se “
formal
” porque parâmetro é a lei, ou seja, a prática do verbo nuclear descrito no tipo). Tudo o que antecede esse momento – ainda que revele inequivocamente a intenção delitiva – constitui ato preparatório, e, portanto, impunível, salvo se constituir crime autônomo.

No caso em comento, a dinâmica fática descrita na sentença e na denúncia revela que o apelante rompeu o cadeado da bicicleta e, imediatamente após ou durante esse ato de rompimento, houve a intervenção de terceiros e a chegada da Guarda Municipal, impedindo que ele tocasse no bem para efetuar a subtração ou iniciasse o deslocamento da
res furtiva
.

É dizer, o rompimento do obstáculo (cadeado/corrente) é um ato externo à coisa que se pretende subtrair, visando preparar a conduta, eliminar a proteção, para só então viabilizar a subtração. Sob a ótica da teoria objetivo-formal, romper o cadeado não é "
subtrair
", mas efetivamente um ato preparatório para a subtração.

O entendimento jurisprudencial, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para considerar que a violação de obstáculos externos (como cadeados, fechaduras ou sistemas de segurança), antes que o agente tenha acesso direto ao bem ou inicie a sua remoção, não configura o início da execução do furto ou roubo, mas sim mero ato preparatório. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ E 284 DO STF. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE CADEADO E DESLIGAMENTO DE CÂMERAS EXTERNAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. FLAGRANTE POLICIAL ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES NO RECINTO. EXECUÇÃO DO CRIME NÃO INICIADA. TENTATIVA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal. Precedentes. 4. No caso, o réu, embora se haja dirigido ao estabelecimento comercial, não entrou no recinto, uma vez que foi prontamente impedido pelos policiais que realizavam o patrulhamento da região, de modo a não iniciar a prática do furto. O fato de os criminosos tentarem violar o cadeado da entrada e haverem desligado as câmeras externas de segurança caracteriza meros atos preparatórios. 5. A tentativa depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente - art. 14, II, do CP. Pelo que consta, o recorrente não iniciou a conduta descrita no tipo penal e limitou-se a atos preparatórios, o que denota a atipicidade dos fatos.
6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024) – destaquei.

____________________________________

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE. QUEBRA DE CADEADO E FECHADURA DA CASA DA VÍTIMA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO, PORÉM IMPROVIDO.
1. A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal. 2. O rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado.
3. Agravo conhecido, para admitir o recurso especial, mas negando-lhe provimento.

(STJ – AREsp: 974254 TO 2016/0227450-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) – destaquei.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIDA. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. INOCORRÊNCIA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS 1. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 974.254-TO, firmou entendimento no sentido de que, adotando-se a teoria objetivo-formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadura da porta da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado (Informativo nº 711)
2. Segundo a teoria objetivo-formal, formulada por Beling, somente poderíamos falar em tentativa quando o agente já tivesse praticado a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Tudo o que antecede a esse momento é considerado como ato preparatório. 3. As condutas de se dirigir ao estabelecimento comercial, observar o local e se aproximar da porta correspondem a atos preparatórios impuníveis, porquanto não iniciam o núcleo do verbo subtrair disposto no art. 155 do Código Penal. In casu, considerando-se que as condutas do acusado caracterizam meros atos preparatórios do crime de furto, a absolvição é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF 07009096020228070001 1754517, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/09/2023) – destaquei.

Aplicando-se esse raciocínio ao caso concreto, tem-se que o apelante realizou meramente atos preparatórios, sendo interrompido antes de iniciar a execução do verbo "
subtrair
". Não houve a inversão da posse, nem sequer o início do movimento de apossamento da bicicleta, pois a ação foi cessada ainda na fase de destruição do obstáculo. A propósito, vejamos os depoimentos prestados em Juízo:

Guarda Municipal Thiago Henrique Trancoso Fernandes

“(...) relatou que ele e seu parceiro foram alertados por um transeunte sobre uma tentativa de furto e, ao avistarem o suspeito com a bicicleta e uma mochila, realizaram a abordagem. Dentro da mochila do réu, foi localizado um alicate de cortar corrente.
O guarda ainda afirmou que outra testemunha ocular reconheceu o réu como a pessoa que cortava a corrente da bicicleta no momento dos fatos e que, ao ser questionado, o réu confirmou o ocorrido e não ofereceu resistência
. (...)”

Nada obstante, vejamos a confissão do réu em sede policial, utilizada no édito condenatório, pois “
embora ocorrida em sede extrajudicial, encontra amparo nas demais provas dos autos, especialmente nos depoimentos firmes e convergentes dos agentes de segurança, que presenciaram a confissão e as circunstâncias da prisão em flagrante
”:

“(...) O INTERROGADO CONFESSA QUE TENTOU FURTAR UMA BICICLETA NA MANHÃ DE HOJE, SENDO QUE A BICICLETA ESTAVA EM UM BICICLETÁRIO DE UMA ACADEMIA; QUE CHEGOU A ARROMBAR A CORRENTE DA BICICLETA UTILIZANDO UM ALICATE; QUE PORÉM DESISTIU DE LEVAR A BICICLETA QUANDO PERCEBEU QUE OS CLIENTES DA ACADEMIA O VIRAM TENTANDO FURTAR O OBJETO; (...)”

Desta forma, se o rompimento do cadeado/corrente visava ao furto, e o furto não teve sua execução iniciada, a conduta principal é atípica.

Portanto, forçoso reconhecer que a conduta do apelante não ultrapassou a esfera dos atos preparatórios, sendo, por conseguinte, impunível a título de tentativa de furto.

Neste cenário, a absolvição é medida que se impõe pela atipicidade da conduta, restando prejudicadas as demais teses defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
o réu
WELIGTON FERREIRA BARBOSA
da imputação da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Respeitosamente peço vista dos autos.